Tribunal: TJMT
Processo: 1004243-20.2019.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004243-20.2019.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[NEUZA OTILIA MARTINS - CPF: 275.127.201-06 (JUIZO RECORRENTE), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), NEUZA OTILIA MARTINS - CPF: 275.127.201-06 (RECORRIDO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
– AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS

– DESAPROPRIAÇÃO – OBRAS DA COPA DE 2014 – PRESCRIÇÃO – COISA JULGADA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RATIFICADA.

1. Conforme o Decreto no 20.910/32, em seu artigo 1o, determina que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos para as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública.

2. Tendo em vista que a pretensão da Requerente surgiu em 21/10/2013, ou seja, após o transito em julgado da ação expropriatória, e a ação de indenização foi ajuizada em 12/05/2019, constata-se que a pretensão encontra-se prescrita, haja vista que decorreu mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos no 5014-25.2013.8.11.0002.

3. Após a devida análise tem-se que, efetivamente, ocorreu a coisa julgada, uma vez que não houve, em momento oportuno e com o instrumento processual cabível, a insurgência quanto aos termos da sentença.

4. Quanto aos danos morais, verifico que não restou demonstrado a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação fora da normalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana, aptos a configurar o dano moral, até porque, o ato expropriatório é um direito do Poder Público, mediante o pagamento de justa indenização, prévia e em dinheiro ao expropriado.

5. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1004243-20.2019.8.11.0002 ajuizada por
NEUZA OTILIA MARTINS
, julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e danos morais, pelos motivos acima esposados. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença – id. 53373498 -.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de remessa necessária de sentença que julgou improcedente a demanda, a qual visava indenização pela desapropriação de seu imóvel em decorrência das obras da copa de 2014.

Extrai-se dos autos que
Sra.
NEUZA OTILIA MARTINS

ajuizou em
12/05/2019
a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1004243-20.2019.8.11.0002 contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pugnando pela indenização dos danos materiais no valor de R$ 63.000,00 (sessenta e três mil reais) e morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob o argumento de fora pago um valor abaixo do apresentado pelo Engenheiro responsável e depositado em juízo, não teve outra opção senão aceitar o acordo e receber aproximadamente R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) na ação de desapropriação sob o no 5014-25.2013.8.11.0002 – Código 309024, transitada em julgado na data de 21/10/2013.

Em sentença proferida no dia
09/03/2020
, o magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial (ID. 52562000), vejamos:

“[...]Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais e danos morais, pelos motivos acima esposados. Via de consequência, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Ente Público Requerido nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos da Lei. Deixo de condenar o requerente ao pagamento dos honorários advocatícios, por ser beneficiário da justiça gratuita. Após, à Superior Instância para o reexame necessário da sentença. Com o trânsito em julgado, e observadas as formalidades legais, arquivem-se. Defiro a justiça gratuita. P. R. I.”.

Com essas considerações passo a apreciação da remessa necessária da sentença.

Na inicial, aduziu a Autora que
em 2012 foi surpreendida com a notícia de que teria que sair de sua moradia, que residia há mais de 20 anos, em consequência das obras de mobilidade da copa de 2014, para a construção do viaduto Dom Orlando Chaves.

Aduz que fora pago um valor abaixo do apresentado pelo Engenheiro responsável e depositado em juízo, não teve outra opção senão aceitar o acordo e receber aproximadamente R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais) na ação de desapropriação sob o no 5014-25.2013.8.11.0002 – Código 309024, transitada em julgado na data de 21/10/2013.

Compulsando os autos, vislumbra-se que, conforme o Decreto no 20.910/32, em seu artigo 1o, determina que o prazo prescricional será de 05 (cinco) anos para as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública.

Tendo em vista que a pretensão da Requerente surgiu em 21/10/2013, ou seja, após o transito em julgado da ação expropriatória, e a ação de indenização foi ajuizada em 12/05/2019, constata-se que a pretensão encontra-se prescrita, haja vista que decorreu mais de cinco anos do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos no 5014-25.2013.8.11.0002.

Além disso, verifica-se das cópias anexadas pela Autora, que houve sua concordância com o valor da indenização nos autos da Ação de Desapropriação, não podendo agora, buscar complementação, sob pena de atentar contra a segurança jurídica dos procedimentos judiciais protegidas pela coisa julgada.

Após a devida análise tem-se que, efetivamente, ocorreu a coisa julgada, uma vez que não houve, em momento oportuno e com o instrumento processual cabível, a insurgência quanto aos termos da sentença.

Quanto aos danos morais, verifico que não restou demonstrado a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação fora da normalidade, lesão à honra ou violação da dignidade humana, aptos a configurar o dano moral.

Até porque, o ato expropriatório é um direito do Poder Público, mediante o pagamento de justa indenização, prévia e em dinheiro ao expropriado.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao rejeitar os pedidos da inicial, o que implica ratificar a sentença objurgada.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça
,
RATIFICO

A SENTENÇA
vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021